Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714397-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS RODRIGUES DE ALCANTARA AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MATEUS RODRIGEUS DE ALCÂNTARA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, pela qual rejeitada impugnação ao bloqueio de valores, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada MATHEUS RODRIGUES DE ALCÂNTARA. Ao ID 171500736, aduziu que a constrição da quantia de R$ 2.059,68 teria atingido sua conta no SANTANDER, em que recebe seu salário. Alegou, ainda, que os valores bloqueados em sua conta no PAGSEGURO (R$ 19,81) teriam natureza de poupança. A Parte Exequente manifestou-se contrariamente à impugnação (ID 184550748) É o que importa relatar. Decido. 1 – DA IMPENHORABILIDADE DA POUÇANÇA Nos termos do art. 833, Inc. X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável. Na espécie, contudo, entendo que o pleito da parte Executada não merece prosperar. Isto porque o lastro probatório colacionado é totalmente deficiente. Intimada, a parte requerida alegou que os valores bloqueados em sua conta no PAGSEGURO seriam POUPANÇA. Contudo, de análise do extrato de ID 171505549, pg. 01-04, nota-se que não só se trata de conta corrente ao invés de caderneta de poupança, como também a conta atingida possui intensa movimentação financeira de entrada e saída. Assim, a mero título de argumentação, ainda que tais valores estivem depositados em caderneta de poupança, as movimentações atípicas que podem ser observadas pelo extrato da conta do PAGSEGURO afastariam a alegação de impenhorabilidade. Dessarte, maior razão impera para reconhecer a possibilidade de penhora de valores na conta corrente bloqueada. A corroborar com o exposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. LIBERAÇÃO. INDEVIDA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 2. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1694976, 07369831920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2- DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO Cabe dizer que a Parte MATHEUS RODRIGUES DE ALCÂNTARA, não trouxe qualquer comprovação aos autos de que os valores penhorados da sua conta SANTANDER seriam provenientes de salário a atrair a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Observa-se que a Parte Executada juntou extrato bancário de ID 171505549, pg. 05. Contudo, o mencionado documento possui anotação de crédito oriundo de salário apenas no dia 06/07/2023 (R$ 1.287,73), embora o bloqueio em sua conta tenha sido realizado no dia 23/08/2023, ou seja, no mês posterior. Diante desse cenário, é ônus do requerido demonstrar o caráter remuneratório dos rendimentos, devendo o mesmo, de forma concreta, comprovar não só a natureza dos valores, como também, que são “imediatos”, ou seja, não decorrem de sobra salarial de outro exercício ou mês (TJDFT, 07116434920178070000 AGI, 20160020389482AGI, STJ, REsp 1.230.060/PR). Portanto, a situação fática exposta denota que a constrição incidiu sobre sobras salariais, as quais são penhoráveis. Fosse do interesse da parte evidenciar o caráter alimentar das disponibilidades financeiras em uma das suas contas, deveria ter colacionado ao feito, ao menos, o extrato bancário do mês da constrição (agosto/2023), o que não foi feito. Desta forma, tenho que a parte requerida não logrou êxito em provar o caráter alimentar dos valores constringidos na sua conta do SANTANDER. Dispositivo Em face de tudo o que exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora em sua integralidade. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores já foram transferidos para conta deste Juízo. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias: 1 - Juntar planilha atualizado dos débitos, com o decote dos valores buscados, sob pena de serem satisfeitos os valores que este Juízo encontrar; 2 - Indicar conta bancária para transferência dos valores bloqueados ao ID 169593321 (R$ 2.079,49, mais acréscimos legais). Fica a parte advertida que, dadas as dificuldades técnicas, expedido alvará ou ordem de transferência, não é possível a sua troca por outro meio antes do decurso de 30 (trinta) dias do alvará ou transferência expedida. Após, preclusa a presente, EXPEÇA-SE alvará ou ordem de transferência, no caso de ser indicada a conta, para levantamento dos valores. Vencidos os atos acima, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (art. 7-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Em caso de diligências infrutíferas, efetue-se a pesquisa através do sistema INFOJUD, a fim de localizar a declaração de renda e bens do devedor referente aos 02 últimos exercícios disponíveis. Sendo constatada a entrega de declaração de bens pela parte executada/contribuinte, o resultado deverá ser anexado a estes autos, impondo-se o sigilo processual apenas em tais documentos, cujo acesso deverá ser limitado às partes e respectivos advogados/defensores que atuam no feito, responsabilizando-se o credor por eventuais usos indevidos da documentação, tendo em vista se tratar de quebra de sigilo fiscal. Feita essa anexação, intime-se o credor para, em até 30 (trinta) dias, se manifestar acerca do resultado das pesquisas. Advirta-se o credor de que, com a realização dessas pesquisas, estarão esgotados os meios de que dispõe o Juízo para a localização de bens do devedor, de modo que, caso, em até 30 (trinta) dias, contados da intimação para ter vista dos documentos em questão, não indique bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, a execução será suspensa por força do disposto no artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Ressalte-se, por oportuno, que o deferimento de consulta através do sistema e-RIDF por parte do Juízo somente é dada aos beneficiários da justiça gratuita, podendo o credor, todavia, caso seja de seu interesse, realizar a pesquisa, por conta própria, em sítio eletrônico específico, hospedado na rede mundial de computadores, (www.eridf.com.br), arcando com o custeio dos emolumentos daí decorrentes, a fim de verificar acerca da existência de propriedade imobiliária registrada em nome da parte executada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias acima estabelecido, quedando-se inerte a parte exequente, venham os autos conclusos para análise da suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, e permanecerá suspensa a contagem do prazo prescricional.” (grifei) – ID 186219817 na origem (processo n. 0711272-20.2020.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 57775423), MATEUS RODRIGUES DE ALCÂNTARA (agravante/executado) narra: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que a parte exequente/agravada pleiteia o pagamento da quantia inicial de R$ 39.392,23 (trinta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e três centaos) atualizada em 13/06/2023. Consta nos autos que, em 03/8/2023, foi realizada uma pesquisa de valores nas contas de titularidade do Executado, via sistema SISBAJUD, ocasião em que foi bloqueada a quantia total de R$ 2,079.49 (dois mil e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos ) sendo R$ 2,059,68 na conta do Banco Santander e o valor de R$ 19,81 na conta da Pagseguro Internet S.A, conforme ID 169593321. Devidamente intimada acerca do bloqueio, a Defensoria Pública apresentou impugnação à penhora de ID 171500736, tendo em vista que as verbas bloqueadas enquadram-se na impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC. No entanto, o Juízo a quo indeferiu o pedido de desbloqueio apresentado (ID 186219817), ao fundamento de que a Executada, ora Embargante, não teria apresentado documentos suficientes a comprovar que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. Conforme demonstrado pelas razões a seguir, a referida decisão merece reforma.” (grifei) – ID 57775423, pp. 2/3. Defende impenhorabilidade da quantia bloqueada em sua conta. E argumenta: “O Juízo a quo indeferiu o pedido de desbloqueio alegando que o agravante não trouxe comprovação, através dos extratos, de que os valores penhorados da sua conta SANTANDER seriam provenientes de salário, a atrair a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, qualifica como impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O artigo 833, inciso X, do mesmo diploma normatvo, é claro ao estabelecer a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento a partir do qual a impenhorabilidade das reservas até quarenta salários mínimos aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, seja poupança, conta corrente ou fundos de investimentos. É o que se extrai dos julgados a seguir: ( ) Conforme comprovado nos autos, os valores bloqueados em conta bancária junto ao Pagseguro Internet S.A é muito inferior a 40 salários mínimos. Já o valor constrito de R$ 2,059,68 na conta do Banco Santander refere-se à verba salarial e, portanto, impenhorável, conforme comprovação ora colacionada aos autos ID 171505549. Com a devida vênia, a decisão agravada parte da errônea premissa abaixo transcrita: Observa-se que a Parte Executada juntou extrato bancário de ID 171505549, pg. 05. Contudo, o mencionado documento possui anotação de crédito oriundo de salário apenas no dia 06/07/2023 (R$ 1.287,73), embora o bloqueio em sua conta tenha sido realizado no dia 23/08/2023, ou seja, no mês posterior. Ocorre que, na verdade, conforme se infere do documento de ID 169593321, o bloqueio foi realizado em 04.08.2023, e em 23.08.2023 apenas foi transferido para a conta judicial vinculada aos autos. Assim, os valores constritos em 04.08.2023 se referem ao pagamento relativo ao mês pago em Julho de 2023, conquanto na data do bloqueio ainda não havia sido feito o pagamento do salário naquele mês, o que se coaduna com o exposto na impugnação interposta, ou seja, que o valor constrito se refere ao salário do embargante depositado pelo seu empregador em 06/07/2023, conforme ID 171505549, pág. 5. Importante ressaltar que a impenhorabilidade absoluta do bem é instituto de direito público e, por essa razão, pode ser declarada de ofício a qualquer tempo. Tal aspecto ganha sustento após observância ao extrato bancário trazido aos autos, que demonstra os recebimentos mensais do Executado, o qual derivam de seu trabalho. Ademais, o Executado utiliza-se da movimentação de sua conta bancária para fazer pagamentos de suas despesas básicas, não existindo outros meios de que possa lançar mão, para prover seu próprio sustento. Assim, a conduta processual adotada, ao atingir a conta de pagamento, violou direito líquido e certo da parte Executada. Além disso, o ordenamento pátrio, ao regular o instituto da penhora, sabiamente, preservou a sobrevivência do indivíduo e de sua família em claro atendimento à dignidade da pessoa humana, em detrimento de créditos de outra ordem, como aqueles auferidos pelas grandes corporações do sistema financeiro. Em razão de todo o exposto e fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, fonte norteadora de todas as normas de nossa Carta Constitucional, requer a liberação da constrição dos seus ganhos, visto não possuir outra fonte de renda e ser esta sua única garantia de sustento para si e para seus entes familiares. Por essa razão, pleiteia-se seja deferida a pretensão de desbloqueio da constrição pugnada pela parte ré, conforme já elencado na petição de ID 171500736. Em tal contexto, a constrição contraria a legislação processual civil e o entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, motivo pelo qual a desconstituição do bloqueio é medida necessária.” (grifei) – ID 57775423, pp. 3 a 7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A tutela antecipada recursal pode ser condedida em sede de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.119, inciso I, do CPC. No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que se refere à probabilidade do direito, é incontroverso que a verba penhorada possui natureza alimentar e, portanto, é impenhorável nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Nesse sentido, é importante ressaltar que a jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de reconhecer que a impenhorabilidade das reservas até quarenta salários mínimos aplica-se em qualquer tipo de conta bancária, seja poupança, conta corrente ou fundos de investimento, conforme demonstrado. Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a manutenção da penhora sobre a verba impenhorável pode trazer prejuízos irreparáveis ao agravante, tendo em vista a presunção de caráter alimentar da verba. Ressalte-se, ainda, o caráter de reversibilidade da decisão, em consonância com o artigo 300, § 3o, do CPC, tendo em vista a possibilidade de cobrança e buscas de bens posteriormente. Sendo assim, evidencia-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o desbloqueio sobre a verba impenhorável.” – ID 57775423, p. 7. Requer ao final: “Por todo o exposto, requer: a) o conhecimento do presente recurso, o qual deve ser recebido e regularmente processado neste Tribunal, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) liminarmente, a tutela antecipada recursal para determinar o desbloqueio da penhora sobre a verba impenhorável; c) a comunicação ao Juízo a quo, com a requisição das informações necessárias, se for o caso; d) a intimação da parte agravada, conforme dispõe o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para responder ao presente recurso; e) no mérito, requer o provimento integral do presente pedido recursal, para confirmar a tutela provisória e reformar a decisão agravada, determinando-se o desbloqueio do valor penhorado, por se tratar de verba impenhorável.” (grifei) – ID 57775423, p. 8. Sem preparo ante o deferimento de gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 94138845 na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação ao bloqueio de valores. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0711272-20.2020.8.07.0020) promovido, em 29/4/2021, por ALLIANZ SEGUROS S.A (agravado/exequente) em desfavor de MATEUS RODRIGUES DE ALCANTARA (agravante/executado) em “ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo” – ID 90200350 na origem. Em 24/8/2023, noticiada a consulta parcialmente frutífera ao sistema SISBAJUD, por meio da funcionalidade “teimosinha” e determinada a transferência do valor bloqueado – R$2.079,49 (dois mil e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos, ID 169593320) para conta judicial (ID 169593317). Em 11/9/2023, MATEUS RODRIGUES DE ALCANTARA apresentou impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade dos bloqueados (ID 171500736). Sobreveio a decisão agravada pela qual indeferida a impugnação à penhora. Pois bem. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. E o inciso IV do mesmo artigo dispõe: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Todavia, a finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Contudo, não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1806981, 07308294820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não foi demonstrada a natureza da verba, nenhuma comprovação de o bloqueio ter atingido valores depositados como reserva financeira poupada. O agravado se insurge contra o bloqueio de quantias em sua conta do PAGSEGURO, valor de R$19,81 (dezenove reais e oitenta e um centavos). Entretanto, como dito, não comprovou tratar-se referida quantia de reserva financeira, haja vista diversas movimentações financeiras antes e depois da data do bloqueio (ID 171505549, pp. 2 a 4). Quanto ao valor de R$2.059,68 (dois mil e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), o agravante alega ser verba proveniente de seu salário. No entanto, nesta sede, inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “Observa-se que a Parte Executada juntou extrato bancário de ID 171505549, pg. 05. Contudo, o mencionado documento possui anotação de crédito oriundo de salário apenas no dia 06/07/2023 (R$ 1.287,73), embora o bloqueio em sua conta tenha sido realizado no dia 23/08/2023, ou seja, no mês posterior. Diante desse cenário, é ônus do requerido demonstrar o caráter remuneratório dos rendimentos, devendo o mesmo, de forma concreta, comprovar não só a natureza dos valores, como também, que são “imediatos”, ou seja, não decorrem de sobra salarial de outro exercício ou mês (TJDFT, 07116434920178070000 AGI, 20160020389482AGI, STJ, REsp 1.230.060/PR). Portanto, a situação fática exposta denota que a constrição incidiu sobre sobras salariais, as quais são penhoráveis. Fosse do interesse da parte evidenciar o caráter alimentar das disponibilidades financeiras em uma das suas contas, deveria ter colacionado ao feito, ao menos, o extrato bancário do mês da constrição (agosto/2023), o que não foi feito. Desta forma, tenho que a parte requerida não logrou êxito em provar o caráter alimentar dos valores constringidos na sua conta do SANTANDER.” – ID 186219817, p. 2. Ante o exposto, em análise perfunctória, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora